Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de inclusão na planilha de débito dos valores referentes à majoração dos honorários advocatícios, operada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica.
3. Tendo havido a majoração os honorários advocatícios da fase de conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça com base no art. 85, §11, do CPC (RESP 1.711.432/DF), impõe-se o deferimento da inclusão do acréscimo na planilha de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido.